Tribunal: TJMT
Processo: 1038398-07.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038398-07.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[POLLYANNA ROSA PAES DOS SANTOS - CPF: 978.308.791-68 (EMBARGADO), LAIS THALIA LIMA BARBOSA - CPF: 055.105.211-20 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por Pollyana Rosa Paes dos Santos, determinando a devolução integral dos valores pagos em contrato de consórcio, sem retenção de taxas administrativas ou cláusulas penais.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se se houve omissão no acórdão ao não considerar as cláusulas contratuais que estabelecem as condições para desistência e devolução dos valores pagos.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de informações claras e precisas no contrato, em afronta ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, tornando abusiva a retenção de valores sem comprovação de prejuízo ao grupo consorcial.

4. A pretensão do embargante caracteriza mero inconformismo com o julgado, sem demonstrar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, requisitos indispensáveis à oposição de embargos de declaração (art. 1.022 do CPC).

5. A interposição do recurso revela caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

7.
Tese de julgamento:

"1. A ausência de informações claras e precisas no contrato de consórcio configura violação aos direitos básicos do consumidor, tornando inválida a cláusula que prevê retenção de valores pagos em caso de desistência, salvo demonstração de prejuízo ao grupo.

“2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por POLLYANA ROSA PAES DOS SANTOS.

Em síntese o Embargante alega que o acordão não considerou as cláusulas previstas no contrato firmado entre as partes, que disciplinam tanto as condições da desistência quanto as formas de devolução dos valores eventualmente pagos.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com a “revogação da condenação imposta ao Embargante, julgando-se a ação totalmente improcedente.”.

Nas contrarrazões, requer o não conhecimento do recurso, e, no mérito, o desprovimento com a condenação em multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por POLLYANA ROSA PAES DOS SANTOS.

A ementa é a seguinte:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais, relativa a contrato de consórcio. Alegação de cláusulas abusivas e ausência de informações claras quanto à retenção de valores em caso de desistência.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da cláusula que prevê retenção de valores em caso de desistência e a responsabilidade da administradora de consórcio em informar adequadamente o consumidor sobre os termos do contrato.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrada a ausência de informações claras e precisas no contrato e no atendimento prestado ao consumidor, violando os princípios da transparência e boa-fé objetiva (art. 6º, III, CDC).

4. A retenção de valores pagos pelo consumidor é ilegítima, pois não houve comprovação de prejuízo efetivo ao grupo consorcial.

5. Não cabe indenização por danos morais, dado que os fatos narrados configuram mero desajuste comercial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Determinada a devolução integral e imediata dos valores pagos pela recorrente, sem retenção de taxas administrativas ou cláusulas penais. Não reconhecido o direito à indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de informações claras e precisas no contrato de consórcio configura violação aos direitos básicos do consumidor, tornando inválida a cláusula que prevê retenção de valores pagos em caso de desistência, salvo demonstração de prejuízo ao grupo."

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Lecionando acerca dos requisitos ensejadores da interposição de embargos de declaração, Fredie Didier Júnior pontifica:

Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159).”

Não há qualquer vício a ser sanado.

O embargante alega omissão no acórdão, sob o fundamento de que não foram consideradas as cláusulas contratuais que disciplinam as condições da desistência e as formas de devolução dos valores pagos. Defende que a decisão desconsiderou as regras previamente pactuadas e pleiteia o acolhimento dos embargos para reformar o julgado, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais e, consequentemente, revogando a condenação imposta.

No entanto, a análise dos autos revela que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que fundamentou de forma clara as razões pelas quais a retenção de valores foi considerada abusiva. O voto condutor explicitou que a devolução integral se justifica pela ausência de transparência na apresentação das cláusulas contratuais, ferindo os direitos básicos do consumidor, conforme o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n.º 1.206.847/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17.04.2018).

Ademais, os embargos não podem ser utilizados como via de rediscussão da matéria, sendo certo que o mero inconformismo da parte não constitui fundamento para alteração do julgado, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Por fim, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram interpostos com caráter manifestamente protelatório, uma vez que o embargante pretende apenas rediscutir matéria já amplamente debatida e decidida, sem a demonstração de qualquer vício apto a justificar a sua interposição. Assim, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, aplico ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte embargada.

Ante o exposto, CONHEÇO, contudo,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
aplicando a multa de 2% prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025